Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700093-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELEMEYLSON LINS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 59161005) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença ID 59160992, proferida em ação de obrigação de fazer (implementação de adicional de insalubridade sobre o vencimento do autor – agente socioeducativo), a qual foi julgada parcialmente procedente e dispensado o reexame necessário. A sentença foi proferida em 07/03/24 e disponibilizada no DJe em 08/03/2024 (ID 59160995). A apelação do DISTRITO FEDERAL foi juntada apenas em 02/05/24, sem tópico acerca da tempestividade e sem informação sobre a data de intimação pessoal. Também não há certidão do Juízo a quo informando a data de intimação do Apelante. Sabe-se que, nos termos do art. 183 do CPC, o Distrito Federal possui prazo em dobro e sua intimação será pessoal. Todavia, não há certidão nos autos do dia em que se deu a intimação, bem como transcorreram mais de 30 dias úteis (prazo da apelação contado em dobro) entre a sentença e a juntada da apelação. Diante da falta de elementos para aferir a tempestividade do recurso e por força do art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o atendimento do pressuposto processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 12:32:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador